Tribunal: TJES
Processo: 0000912-09.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita Previdenciária
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-09.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO DE SE APROPRIAR INDEVIDAMENTE DE QUANTIAS DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. VETOR NEGATIVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IDÔNEO AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REPARAÇÃO DO DANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFERÍVEL NA FASE DE EXECUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Colhe-se das provas produzidas que o

apelante, valendo-se
de seu cargo de presidente, se apropriou indevidamente de quantias que não lhe pertenciam - e que eram de propriedade da
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mimoso do Sul/ES
, com a intenção de não devolvê-los, incorrendo, assim, na tipificação contida no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

2.
R
estando demonstrado o dolo do apelante, de se apropriar indevidamente de quantias pertencentes à associação,
a condenação era mesmo de rigor, sendo inviável o pleito de absolvição.

3.
Q
uando da análise das circunstâncias judiciais, foi negativado o vetor das circunstâncias do crime
,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

4.

A restituição não ocorreu de iniciativa do acusado,
por sua espontânea vontade, tampouco se procedeu logo após o crime, com intenção de
minorar suas consequências, e de forma integral, tal como previsto no
art. 65, inc. III, alínea ‘b’, do CP.

5.
O pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita deve ser examinado na fase de execução, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado
.

6.
R
ecurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000912-09.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO HEMANOELL DA SILVA DEODORO GOMES - ES30616-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE SOUZA MACHADO
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul (fls. 175/178),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de apropriação indébita, majorada em razão do ofício, emprego ou profissão
(art. 168, § 1º, inc. III, do CP),
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula
(1.)
a absolvição, por insuficiência de provas;
(2.)

a

fixação da pena-base no mínimo legal;

(3.)
o

reconhecimento de circunstância atenuante, em razão da reparação espontânea do dano (art. 65, inc. III, alínea ‘b’, do CP), e
(4.)
a concessão da assistência judiciária gratuita (fls. 213/217).

Quanto ao fatos,
narram os autos

que, em meados de 2014, o ora apelante, então presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mimoso do Sul/ES, se apropriou indevidamente de recursos, no total de R$ 13.987,00 (treze mil, novecentos e oitenta e sete reais).

Consta que o apelante tinha a posse do cartão, senhas e talões de cheques da conta da associação, que utilizava em benefício próprio, até ser confrontado por auditora do Município, que solicitou prestação de contas.

Apurada a diferença de R$ 7.108,82 (sete mil, cento e oito reais e oitenta e dois centavos), o apelante apresentou notas fiscais e providenciou a devolução parcial dos valores, à exceção de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que não soube informar a destinação.

A denúncia destaca que JORGE tinha a posse e disponibilidade dos valores em razão da função de confiança que exercia, como presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mimoso do Sul/ES, e ainda, que desviou dinheiro em prejuízo de pessoas hipossuficientes social, cultural e economicamente.

A

materialidade

restou suficientemente
demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07/08), declaração (fl. 09) e notas fiscais (fls. 28/35).

A
autoria,
de igual modo, também foi comprovada.

Consta que, inquirido na esfera policial, JORGE confirmou ter comprado uma televisão para sua casa, com recursos da associação, e ainda, que “não soube” prestar conta do montante de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) (fls. 36/37).

Já em Juízo, o apelante negou ter se apropriado indevidamente de quantias da associação (fl. 131, mídia de fl. 133).

Contudo, as testemunhas Joseil Moraes, então vice-presidente da associação (fls. 123, mídia de fl. 125), e Manuella Olivia, auditora municipal (fl. 143), afirmaram, de forma coerente e harmônica, que o recorrente se valia
de seu cargo para se apropriar de quantias que não lhe pertenciam - e que eram resultados
da venda dos
materiais recicláveis, e de propriedade da
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mimoso do Sul/ES
.

Cabe destacar que, nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas assume especial relevância probatória. De outro lado, não há, na hipótese, indício de conluio para prejudicar o acusado.

Nesse quadro, a negativa de autoria resta isolada dos demais elementos carreados aos autos, motivo pelo qual não merece credibilidade.

Vale dizer
que, no caso em julgamento,
o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade
, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos pela defesa.

Outrossim, h
avendo provas suficientes da autoria delitiva, e estando presente a prova do dolo em se apropriar de quantias que deveriam ser repassadas à
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mimoso do Sul/ES
, a condenação era mesmo de rigor,
sendo inviável o pleito de absolvição.

O pedido de

redimensionamento da pena para o mínimo legal,

também
não
merece acolhimento.

Ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade, e analisou, corretamente, as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, aplicando penas que entendeu suficientes e necessárias à reprovação do delito praticado.

Com efeito, q
uando da análise das circunstâncias judiciais, foi negativado o vetor das
circunstâncias do crime
,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável,
como no caso (STJ. AgRg no AREsp n. 1.404.788/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Desta feita, considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime de
apropriação indébita
(01 ano a 04 anos), e atento
aos critérios de incremento que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido na primeira fase da dosimetria se mostrou razoável.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Em trato continuativo, registro que o pedido de
reconhecimento de
circunstância atenuante,
em razão de alegada reparação espontânea do dano, também não prospera.

Ao que indicam os autos, a restituição parcial dos valores decorreu do fato de que a apropriação indébita em questão, foi descoberta, e o apelante foi confrontado pela auditora municipal e pelo vice-presidente da associação, com a exigência de prestação de contas e restituição de valores
.

C
omo se viu, a restituição não ocorreu por
“espontânea vontade” e
iniciativa do acusado,
tampouco se procedeu “logo após o crime”, com intenção de
minorar suas consequências. Mais ainda, a reparação não foi “
integral
”, tal como previsto no
art. 65, inc. III, alínea ‘b’, do CP.

Aliás, não obstante tenha consignado tal pedido, em suas razões recursais, com fundamento na devolução parcial de valores, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar que realizou a restituição integral, ônus que lhe competia, nos termos
do art.
156
,
caput
, do
CPP.

Desta feita,
inviável o reconhecimento da atenuante pretendida.

Por fim,
no tocante
pleito de concessão da
assistência judiciária gratuita,
tenho que sua análise deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 4091351),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENT E O VOTO DO RELATOR.